Tribunal: TJDFT
Processo: 0702233-85.2018.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702233-85.2018.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. EMBARGADO: MARIA GORETTI DE MACEDO Despacho 1. Embargos de declaração, com efeitos modificativos, opostos por Sul América Seguro Saúde S.A e Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. (ID no 19771930, págs. 1-5) contra decisão desta Relatoria que não conheceu a apelação interposta por Maria Goretti de Macedo (ID no 19458653, págs. 1-2). 2. Intime-se a embargada para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 21 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO